Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702113-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSIS RODRIGUES DA ARAUJO AGRAVADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja revogada a Portaria de 28 de setembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (No 186, Terça- Feira, 03 de outubro de 2023), que determina a agregação do agravante em processo de transferência para a reserva remunerada “ex offício”, por implemento da idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que houve violação à Lei 13.954/2019, que alterou a Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a qual, por sua vez, normatiza a idade limite para que ocorra a transferência do militar para reserva ex-officio por atingir a idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF. Afirma que a idade limite seria de 63 (sessenta e três) anos, ao passo que recentemente completou 56 (cinquenta e seis) anos. Aduz ainda que há grave risco de violação a direito, uma vez que a promoção prevista para dezembro de 2023 não alcança os militares da reserva. Pede a concessão da antecipação de tutela. DECIDO Preparo recolhido. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque o diploma legal invocado pelo agravante não se aplica aos Bombeiros Militares. A Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980, versa sobre o Estatuto dos Militares, que regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. As Forças Armadas, por sua vez, são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica (arts. 1o e 2o). Portanto, suas disposições quanto à idade limite para transferência para a reserva remunerada se limitam aos membros das Forças Armadas. A carreira do autor é regulada pela Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O Estatuto prevê que, para os oficiais subalternos, como é o caso do autor (Primeiro Tenente), a transferência ex officio para a reserva remunerada se dá aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade, exatamente a idade do agravante. Portanto, não há, prima facie, ilegalidade no ato administrativo ora impugnado. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora